Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713893-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOANA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação autuada sob no 0713308-92.2020.8.07.0001, na qual restara deferida a liminar postulada pela agravada. Eis a íntegra da decisão combatida: “Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por JOANA DE JESUS SILVA contra o SULAMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. através da qual almeja que a Requerida seja compelida a lhe fornecer o medicamente denominado Revlimid (lenalidomida) 10mg, manipulado via oral com 1 comprimido ao dia, inicialmente por 6 ciclos, como meio de evoluir a melhora a da autora. Relata ser portadora de leucemia ou síndrome mieloplasia de ALTO RISCO ISS2 – Internacional Staging System, conforme relatório da médica assistente Dra. Marina Tayla Mesquita Aguiar, CRM-DF21057 (ID 62500296). Esclarece que o referido relatório atesta o quadro emergencial em que a requerente se encontra, tendo em vista os critérios falhos de diagnóstico da doença, a saber, quadro de síndrome mielodisplásicas com cariótipo complexo e presença de 12% (doze por cento) de blastos na medula óssea, com presença de pancitopenia importante com neutrófilos de 190 e leucócitos totais de 1.000, anemia sintomática e mutação do cariótipo com a destruição do cromossomo 5 (Q5), o que determina a escolha do medicamento adequado a fim de evoluir a melhora da autora. Em razão disso, foi prescrito o medicamento Revlimid (lenalidomida) 10mg, manipulado via oral com 1 comprimido ao dia, inicialmente por 6 ciclos, sendo que o médico ponderou, quando da prescrição, que a paciente deverá iniciar o tratamento para combater as mutações do cromossomo Q5, o que evidencia os motivos da urgência e da relevância do tratamento. Ressalta que, após formular o pedido, recebeu e-mail da Requerida através do qual foi informada de que o medicamento não lhe seria fornecido por não constar na lista de medicamentos autorizados pela ANS (ID 62500299). Pede, em tutela de urgência, o imediato fornecimento da medicação e, no mérito, além da confirmação da decisão que antecipar os efeitos da tutela, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, indicação médica para o tratamento médico com o medicamente acima referido e negativa do plano de saúde ao argumento de que o medicamento não está previsto no rol da ANS. (ID num. 62500303, Num. 62500296 e Num. 62500299) Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do consumidor. Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora, o plano de saúde não pode se negar a custear o medicamento indicado, eis que a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Quanto à questão afeta ao rol da ANS, sabe-se que o rol da mencionada agência reguladora é meramente exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento à negativa de fornecimento da medicação. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a Requerente, da idade avançada desta e do bem da vida que está em questão. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a Requerida poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Requerida, no prazo de 48 horas, forneça à Requerente a medicação Revlimid (lenalidomida) 10mg, manipulado via oral com 1 comprimido ao dia, observado o Relatório de ID num. 62500296, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento prescrito, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, pois na hipótese dos autos não se vislumbra chances de composição do litígio na fase inicial, nada impedindo que após a fase postulatória seja designada a audiência de conciliação se esse for o interesse de ambas as partes. Expeça-se mandado de intimação e citação, para o réu apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Inconformado, o agravante, argumenta que há uma distinção entre os medicamentos autorizados pela ANVISA e pela ANS, e que o fato de o medicamento ser autorizado pela ANVISA, não significa que a agravante será obrigada a custear, uma vez que existem limitações tanto da ANS, quanto do contrato de seguro. Aduz que o procedimento solicitado pela agravada não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Aduz ter agido no exercício regular de direito, haja vista que o tratamento pleiteado não consta do contrato entabulado. Impugna, ainda, o valor fixado a título de astreintes ao argumento de ser exacerbado. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Preparo devidamente recolhido (ID 16376058). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. Com relação ao periculum in mora, entendo ser este inverso, eis que o não fornecimento da medicação acarretará agravamento do quadro de saúde da agravada, deteriorando, portanto, sua saúde, consoante se depreende dos laudos anexados ao ID 62500295 e seguintes (autos originários) sendo que, sufrago do entendimento de que apenas o médico da paciente tem condições de identificar e adotar o melhor tratamento para a mesma, não podendo o plano de saúde atuar de forma a interferir sobre tais circunstâncias cientificas, que só o médico tem a expertise e o conhecimento do quadro completo da paciente. Por fim, em relação às astreintes, ao contrário do asseverado pela agravante, estas foram fixadas tomando por base parâmetros razoáveis e levando em consideração a saúde financeira da empresa, haja vista estarmos diante de uma das principais companhias de plano de saúde do Brasil, sem contar que, em consulta ao feito originário, ao contrário do que tenta induzir, já até comprovou o cumprimento da liminar, conforme se verifica ao Id. 63411133 (feito originário). Na mesma esteira, não se vislumbra, diante de tudo que se tem nos autos, qualquer indicativo de que o faria de forma espontânea, sem necessidade de socorro ao judiciário, caso não houvesse a referida imposição. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2020 14:48:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator